Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO EM SEU DOMICÍLIO QUANDO DA TENTATIVA DE SUA CITAÇÃO. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do caput do art. 830 do CPC, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução, sendo admitido, inclusive, a penhora na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC. Único requisito é não ter sido o devedor encontrado. A citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação.
2. Deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo exaurimento das tentativas de localização.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.